Tribunal: TJMT
Processo: 1012722-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012722-61.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MARLON GEORG - CPF: 025.848.981-28 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), FELIPE EDUARDO DE OLIVEIRA NOBRE DA GRACA - CPF: 034.014.401-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS,UNÂNIME.

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO COOPERATIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão que autorizou o prosseguimento de execução individual em desfavor do embargante, ao reconhecer a natureza extraconcursal do crédito decorrente de ato cooperativo. O embargante alegou omissões quanto à competência para definição da natureza do crédito, à necessidade de confronto analítico com precedente de Câmara diversa do Tribunal e à suposta desnaturação do ato cooperativo em razão da incidência de encargos financeiros, requerendo efeitos infringentes para suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a competência do juízo da execução para apreciar a natureza extraconcursal do crédito; (
ii
) estabelecer se houve omissão pela ausência de
distinguishing

em relação a precedente de outra Câmara do Tribunal; e (
iii
) determinar se o julgado deixou de apreciar a alegada desnaturação do ato cooperativo em razão das características financeiras da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à competência para reconhecimento da natureza extraconcursal do crédito, ao afirmar que o juízo da execução pode verificar a incidência de norma legal que exclui o crédito dos efeitos da recuperação judicial.

O reconhecimento da
extraconcursalidade
decorre da aplicação do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, não configurando usurpação da competência do juízo universal da recuperação judicial.

O acórdão aprecia a natureza da operação e conclui que a concessão de crédito por cooperativa a seus associados constitui ato cooperativo típico, compatível com a finalidade institucional da entidade.

A presença de juros, encargos e cláusulas semelhantes às praticadas por instituições financeiras não altera, por si só, a natureza jurídica do ato cooperativo nem converte o crédito em concursal.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando adota fundamento suficiente para solucionar a controvérsia.

A existência de entendimento divergente em outra Câmara do Tribunal não impõe a realização de
distinguishing

exaustivo quando a decisão se apoia em legislação específica e em jurisprudência de tribunal superior.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do convencimento adotado pelo órgão julgador, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O juízo da execução pode reconhecer a natureza extraconcursal do crédito quando houver previsão legal expressa que o exclua dos efeitos da recuperação judicial.

A concessão de crédito por cooperativa a seus associados configura ato cooperativo típico, ainda que a operação contenha encargos e cláusulas semelhantes às praticadas por instituições financeiras.

O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A divergência entre câmaras do mesmo tribunal não impõe
distinguishing

exaustivo quando a decisão está amparada em legislação específica e jurisprudência superior.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou alterar o convencimento do órgão julgador sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

E
M
B
A
R
G
O
S
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1012722-61.2026.8.11.0000

MARLON GEORG
x
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-

GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLON GEORG contra o acórdão de ID 372837367, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que autorizou o prosseguimento de execução individual em seu desfavor por se tratar de crédito extraconcursal (ato cooperativo).

Em suas razões (ID 374408879), o embargante sustenta que o acórdão padece de omissões, ao argumento de que não houve enfrentamento da tese segundo a qual compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito, defendendo que a execução individual constitui via inadequada para tal definição.

Alega, ainda, ausência de confronto analítico com o entendimento adotado por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1037448-36.2025.8.11.0000, da Terceira Câmara de Direito Privado, que teria decidido a matéria em sentido diverso, impondo a realização do devido
distinguishing
.

Sustenta, por fim, que o julgado deixou de apreciar a alegação de desnaturação da operação como ato cooperativo puro, em razão da incidência de encargos, juros e demais cláusulas típicas das operações praticadas por instituições financeiras.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar a suspensão da execução em trâmite na origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

O
s em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obsc
u
ridad
e, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Cód
igo

de Pro
c
esso Civil.

No caso,
a pretensão recursal não comporta acolhimento, uma vez que o acórdão embargado não padece de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revelando-se apenas o inconformismo da parte com o desfecho do julgamento.

No que tange à alegada omissão quanto à competência para definir a natureza do crédito e a adequação da via executiva, observo que o julgado enfrentou a matéria de forma exauriente ao consignar expressamente que compete ao juízo da execução examinar a regularidade do título e verificar a incidência de normas de ordem pública que atribuem natureza extraconcursal ao crédito, como ocorre na hipótese do artigo 6º, §13, da Lei nº 11.101/2005.

O colegiado assentou a compreensão de que, diante de uma previsão legal clara e cogente, o juízo singular não usurpa a competência do juízo universal ao reconhecer a não sujeição do crédito ao regime
recuperacional
, tratando-se de tese jurídica devida
mente fundamentada no corpo do acórdão fustigado.

Da mesma forma, não subsiste omissão quanto à caracterização do ato cooperativo ou à sua suposta desnaturação em razão de encargos financeiros.

O acórdão amparou-se em jurisprudência atualizada, a qual estabelece que a concessão de crédito por cooperativa a seus associados integra a finalidade institucional da entidade e configura ato cooperativo típico, independentemente de possuir características semelhantes às praticadas no mercado bancário.

A
o adotar tal premissa, o julgado logicamente repeliu a tese de que a estrutura contratual das cédulas executadas poderia transmudar a natureza jurídica da obrigação para crédito concursal.

O julgador não está compelido
a rebater minuciosamente cada argumento periférico quando já encontrou fundamento suficiente e prevalecente para decidir a controvérsia, sobretudo quando este se sustenta em orientação da Corte Superior e em texto literal de lei federal.

Quanto à alegada falta de confronto analítico com o precedente da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, cumpre registrar que a decisão embargada
encontra-se
solidament
e alicerçada em jurisprudência de hierarquia superior (STJ) e em legislação específica
.

A existência de entendimentos divergentes em outr
a
s
Câmaras
não obriga o relator a realizar um
distinguishing

exaustivo se a fundamentação adotada é juridicamente autossuficie
nte.

O que se percebe é o nítido inconformismo
do
embargante

com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão da matéria sob o pretexto de omissão. Todavia, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a revisão de mérito ou para a a
lteração do convencimento motivado do colegiado.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver
encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação
a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

An
te o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como
vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026